Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-37.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOIS RECURSOS. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. CRIME CONTINUADO. PLURALIDADE DE CONDUTAS. INTERVALO. 30 DIAS. RELATIVIZAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (CPP, art. 619).
2. O efeito devolutivo amplo da apelação criminal autoriza o Tribunal a examinar matérias não suscitadas expressamente nas razões recursais, desde que não implique agravamento da situação do condenado.
3. Configura omissão o acórdão que, ao redimensionar a pena para patamar inferior a quatro anos, deixa de se manifestar sobre a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, quando presentes os requisitos legais.
4. A fixação da pena em patamar inferior a quatro anos, a primariedade, a ausência de maus antecedentes e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à modificação do acórdão por simples discordância da parte quanto ao resultado do julgamento.
6. Inexiste omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão que reconhece o crime continuado com base na presença de vínculo objetivo e subjetivo entre as condutas, não sendo o critério temporal de 30 dias parâmetro absoluto para afastar a sua configuração (CP, art. 71).
7. A discordância quanto ao resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração, sendo inadequada a utilização dessa via para rediscutir o mérito da decisão.
8. A ausência de vício no julgado impede o acolhimento do recurso, ainda que haja interesse no prequestionamento.
9. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido.